Tribunal: TJBA
Processo: 8039890-57.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039890-57.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE OLEODUTO NO CAMPO DE CANDEIAS. AÇÃO AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039890-57.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ___ de _____________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça